Tribunal: TJMT
Processo: 1006595-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006595-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA CAVALCANTI SERROU - CPF: 241.744.911-00 (AGRAVANTE), FRANCIS MARIS CRUZ - CPF: 103.605.221-49 (AGRAVADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – AUSÊNCIA – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

“[...] Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível prévia intimação pessoal da parte, no intuito de dar prosseguimento ao feito, e sua posterior inércia em cumprir a ordem contida na intimação, o que não ocorreu nos autos. [...]”(REsp 1815841/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 18/10/2019) (destaquei)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Maria Cristina Cavalcanti Serrou
, em face da decisão proferida nos autos da ação de execução de quantia certa, movida por
Francis Maris Cruz
, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Nas razões de recurso, a agravante sustenta que ao contrário do que consignou o magistrado, a prescrição intercorrente independe de a parte credora ter comportamento desidioso, haja vista que o art. 791, III, do CPC/73, vigente à época, estabelecia que não sendo encontrados bens penhoráveis, suspende-se a execução.

Aduz que, após o decurso de um ano da suspensão, o prazo prescricional volta a fluir e, decorrido mais 03 (três) anos, que é o aplicável ao caso, relativo à cobrança de alugueres, deve ser declarada a prescrição.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 36892479).

Contrarrazões apresentada no Id. 40761996, rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende a agravante a reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré
-
executividade, alegando que ocorreu a prescrição intercorrente.

Inicialmente, importante consignar que a decisão recorrida foi proferida nos autos da ação de execução por quantia de certa, em razão do não pagamento de contrato de aluguel.

O recurso não comporta provimento.

Com efeito, a prescrição

intercorrente
opera-se quando, após a citação, o interessado se abstém de praticar ato que lhe competia, deixando de promover as diligências necessárias ao andamento do processo pelo tempo correspondente ao da
prescrição
do direito pleiteado que, na hipótese, é de 03 (três) anos.

No caso, como consignado na decisão recorrida,
não
se pode dizer que houve inércia do agravado, porquanto foi diligente e assíduo na busca de endereços dos executados e de bens penhoráveis.

Desse modo, de acordo com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e também por este Sodalício, em casos como o do presente feito não há como ser decretada a prescrição intercorrente, uma vez que o credor não pode ser penalizado pelo fato de não ter localizado bens passíveis de penhora.

A propósito, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. 1. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. 2. Não sendo localizados bens penhoráveis, não deve a execução ser extinta, mas suspensa, de modo a evitar o indevido locupletamento do devedor. 3.
Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível prévia intimação pessoal da parte, no intuito de dar prosseguimento ao feito, e sua posterior inércia em cumprir a ordem contida na intimação, o que não ocorreu nos autos.
4. Recurso Especial provido.” (REsp 1815841/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 18/10/2019) (destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF). 2. Prevalece no STJ o entendimento de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp n. 1.639.314/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/4/2017), o que não ocorreu no caso. 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, acolhendo-se a pretensão recursal de exonerar o agravante do dever de quitar o débito executado ou, ainda, de reverter a conversão da execução hipotecária em execução por quantia certa, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial. 5.
No caso, a Justiça de origem entendeu não existir inércia injustificada do agravado a autorizar a decretação da prescrição intercorrente. Alterar esse entendimento demandaria reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial. 6. De acordo com a jurisprudência do STJ, "somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução"
(REsp n. 1.698.249/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe 17/8/2018). 7. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 8. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1331105/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019) (destaquei)

No mesmo sentido, eis os julgados deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I - A exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória. II - A teor do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, a prescrição da pretensão de cobranças de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é quinquenal. III - Nos termos do art. 240, § 1o, do Código de Processo Civil, não é a citação que interrompe a prescrição , mas sim, o despacho que a ordena, sempre com eficácia retroativa à data da propositura da ação. IV -
A demora na localização do bem alienado fiduciariamente e na citação do réu, por si sós, não justificam o reconhecimento da prescrição intercorrente, mormente quando não verificada a inércia do autor, ora agravado.
” (N.U 1010270-25.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2019, Publicado no DJE 09/09/2019) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E AFASTOU TESE DE PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE - DECISÕES MANTIDAS – AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1.
No caso concreto, em que pese a tramitação processual perdure por mais de 13 (treze) anos, não há falar em desídia do exequente na busca da satisfação do crédito buscado nos autos, advindo a longa demora no trâmite, de questões relacionadas às dificuldades de localização da parte devedora e dos seus bens passíveis de constrição. 2. Ao contrário do que quer fazer crer o agravante, não restou configurada nos autos desídia ou abandono por parte da agravada/exequente, pelo contrário, ela foi diligente e atuante no caso, conforme fortemente vislumbrado nos autos. 3. Dessa forma não há que se falar em prescrição intercorrente e extinção do feito, haja vista a ausência de omissão por parte da agravada/exequente. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução.
5. Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas na seara do agravo interno, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do próprio agravo de instrumento, pelos mesmos fundamentos, NEGANDO-LHES PROVIMENTO.” (N.U 1005145-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 03/12/2019) (destaquei)

Assim, tem-se que para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, mediante a sua intimação pessoal para diligenciar nos autos, o que na hipótese não restou demonstrado. Logo, não há que se falar em reforma da decisão agravada.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020